Tribunal: TJBA
Processo: 0382009-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382009-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA SAO PEDRO GONCALVES DE JESUS e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI, CAMILLA ALVES BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FORMA DE CÁLCULO. INDEVIDA DEDUÇÃO DO INSS. REPACTUAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de suplementação de pensão ajuizada por pensionistas de ex-empregado da PETROBRAS, para determinar o recálculo do benefício de acordo com o regulamento de 1969, sem dedução dos valores pagos pelo INSS, e a restituição dos valores descontados indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da demanda. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva da PETROBRAS e a existência de coisa julgada em relação a uma das autoras.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da repactuação de regras do plano de previdência complementar, a correta forma de cálculo da suplementação de pensão e a exigência de recomposição da reserva matemática para o recálculo, considerando o regulamento aplicável e o respeito ao direito adquirido.

III. Razões de decidir

3. A repactuação alegada não tem o condão de afastar o interesse de agir das autoras nem modificar a fórmula de cálculo original do benefício, prevista no art. 39 do Regulamento de 1969 e reiterada no art. 32 do regulamento atual.

4. A aplicação do regulamento vigente à época da aquisição do direito, conforme o Tema 907 do STJ, preserva o direito adquirido à forma de cálculo da suplementação, independentemente de modificações posteriores relativas ao reajuste.

5. A dedução do INSS da base de cálculo para pensão contraria o regulamento original, sendo indevida. A suplementação de pensão deve ser calculada como percentual da suplementação de aposentadoria, sem novo abatimento.

6. A recomposição da reserva matemática, prevista nos Temas 955 e 1021 do STJ, não se aplica quando se trata da correção de erro de cálculo desde a origem do benefício e não da inclusão de nova verba remuneratória.

7. As pensionistas não são contribuintes obrigatórias do plano, não podendo ser responsabilizadas pela recomposição da reserva matemática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Tese de julgamento:

"
A suplementação de pensão deve ser calculada conforme o regulamento vigente à época da aquisição do direito, sem dedução do valor recebido a título de benefício do INSS.

A repactuação que não modifica expressamente a regra de cálculo inicial do benefício não afasta o direito adquirido ao critério original.

A recomposição da reserva matemática não é exigível em caso de correção de erro no cálculo inicial do benefício, quando inexistente previsão de contribuição das pensionistas.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0382009-74.2013.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e parte(s) recorrida
NILZA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA SÃO PEDRO GONÇALVES DE JESUS, MARIA MERCÊS CORREIA DOS SANTOS e MARIA PAULINA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora